Tribunal: TJDFT
Processo: 0754796-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754796-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AILTON DE SOUZA FONTES AGRAVADO: SAFIRA DE JESUS MOURA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Ailton de Souza Fontes contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n° 0736360-09.2023.8.07.0003, proposta contra Safira de Jesus Moura, indeferiu o pedido de reintegração de posse. Consoante verificou-se em pesquisa realizada no sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, foi proferida sentença nos autos de origem, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora